Tribunal: STF
Processo: AI 765598
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RELACIONADA À EDUCAÇÃO ESPECIAL. REEXAME DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação local, o que encontra óbice na Súmula 280 do STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.